Tribunal: TJMT
Processo: 0018049-76.2006.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018049-76.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (APELANTE), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), cecilia calegaria ferreira registrado(a) civilmente como MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO - CPF: 000.720.031-54 (ADVOGADO), CELSO BORSATO BRAZ - CPF: 062.850.479-95 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LUIZ INACIO TIMOTEO - CPF: 911.505.668-68 (APELADO), JAIRO CELESTE DIAS - CPF: 078.934.931-00 (APELANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JAIR MENDES DIAS - CPF: 171.886.871-53 (APELANTE), FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 087.335.381-15 (APELADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), CASSIO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 539.445.006-44 (APELADO), BRENO SOUZA RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 043.889.061-23 (ADVOGADO), DENISE DE ANDRADE SOUSA CUNHA - CPF: 568.388.326-15 (APELADO), AILTON CERON - CPF: 655.592.901-49 (APELADO), EVANIO APARECIDO NUNES - CPF: 009.522.311-82 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), PAULA CAMILA FERREIRA LIMA NUNES - CPF: 007.156.131-54 (APELANTE), NEIDE BARBARESCO DE OLIVEIRA - CPF: 360.991.476-91 (APELADO), XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 087.335.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 539.445.006-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE DE ANDRADE SOUSA CUNHA - CPF: 568.388.326-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON CERON - CPF: 655.592.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE BARBARESCO DE OLIVEIRA - CPF: 360.991.476-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE EVANIO APARECIDO NUNES E PAULA CAMILA FERREIRA LIMA NUNES PROVIDO E RECURSO DE JAIRO CELESTE DIAS E JAIR MENDES DIAS PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO E REIVINDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. PROCURAÇÃO EXTINTA PELO FALECIMENTO DO OUTORGANTE. TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO DOS TERCEIROS PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por Evânio Aparecido Nunes e Paula Camila Ferreira Lima Nunes, na qualidade de terceiros interessados, bem como por Jairo Celeste Dias e Jair Mendes Dias, na qualidade de réus, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com cancelamento de registro público, reivindicação e indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, proposta pelo Espólio de Luiz Inácio Thimóteo.

2. O juízo a quo declarou a nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada em 10/11/2000, com base em procuração extinta pelo falecimento do outorgante e na inexistência de poderes para alienar integralmente a área rural em litígio, determinando o cancelamento dos registros imobiliários subsequentes e a imissão do Espólio autor/apelado na posse do imóvel, além de condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Os terceiros Evânio e Paula alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que foram impedidos de intervir na lide como assistente, embora sejam proprietários e possuidores de parte da área atingida pela decisão, adquirida de boa-fé e registrada sob a matrícula no 7.861 (Fazenda 2 Irmãos).

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula, por ter sido proferida sem a citação dos atuais proprietários de parcelas do imóvel rural objeto da lide, configurando-se hipótese de litisconsórcio passivo necessário unitário, nos termos dos arts. 114 e 115 do CPC.

III. Razões de decidir

5. Preliminar de ilegitimidade e ausência de interesse recursal, suscitada nas contrarrazões, rejeitada,

pois o

artigo 996 do Código de Processo Civil autoriza recurso do terceiro prejudicado. No caso, a sentença determinou o cancelamento de registros imobiliários que, segundo alegam os recorrentes Evânio e Paula, afetariam diretamente sua esfera jurídica.

6. O art. 119 do CPC autoriza a intervenção de terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes. No caso, os apelantes Evânio e Paula comprovaram a titularidade do domínio da Fazenda 2 Irmãos, desmembrada da Gleba Iracema (imóvel em litígio), demonstrando evidente interesse jurídico na causa.

7. A sentença que determinou o cancelamento dos registros imobiliários, inclusive em nome de terceiros adquirentes, foi proferida sem que estes fossem citados ou tivessem oportunidade de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).

8. A relação jurídica discutida — validade da escritura pública originária — é una e indivisível, impondo decisão uniforme a todos os proprietários e possuidores atingidos, o que caracteriza litisconsórcio passivo necessário unitário (CPC, arts. 114 e 116).

9. O indeferimento da intervenção dos terceiros interessados, com fundamento no art. 125, §1o, do CPC, é incorreto, pois tal dispositivo refere-se à denunciação da lide e não se aplica à hipótese em análise.

10. A ausência de citação dos litisconsortes necessários compromete a validade do processo e impõe a nulidade da sentença (CPC, art. 115, I).

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação Cível interposto por Evânio Aparecido Nunes e Paula Camila Ferreira Lima Nunes provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a inclusão dos atuais proprietários e possuidores da área litigiosa no polo passivo, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC, com posterior designação de audiência conciliatória.

12. Recurso de Apelação interposto por Jairo Celeste Dias e Jair Mendes Dias prejudicado, em razão da nulidade reconhecida.

Teses de julgamento:

"1. A sentença proferida sem a citação de todos os proprietários e possuidores de áreas atingidas pela declaração de nulidade de escritura pública e pelos efeitos registrários dela decorrentes é nula, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. A anulação de registros imobiliários subsequentes à escritura impugnada exige a participação, no polo passivo, de todos os titulares registrais, caracterizando litisconsórcio passivo necessário unitário."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
EVÂNIO APARECIDO NUNES
e
PAULA CAMILA FERREIRA LIMA NUNES
(terceiros interessados) e por
JAIRO CELESTE DIAS
e
JAIR MENDES DIAS
(réus) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico de Compra e Venda c/c Cancelamento de Registro Público Ilegal c/c Ação Reivindicatória e Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE LUIZ INÁCIO THIMÓTEO
, representado pelo inventariante
XAVIER LEÔNIDAS DALLAGNOL
, em desfavor dos apelantes Jairo e Jair, além de
BEVERDI MARIA CORRÊA MENDES, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, NEIDE BARBARESCO SILVA, CÁSSIO RODRIGUES DA CUNHA, DENISE DE ANDRADE SOUSA CUNHA
e
AILTON CERON.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial nos seguintes termos:

"(...) DISPOSITIVO.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR a nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada em 10/11/2000 e de todos os atos subsequentes dela decorrentes, relativamente a todos os requeridos;

b) DETERMINAR o cancelamento dos registros imobiliários oriundos da referida escritura, inclusive em nome de terceiros adquirentes;

c) IMITIR o ESPÓLIO DE LUIZ INÁCIO THIMÓTEO na posse do imóvel denominado "Fazenda Iracema";

d) CONDENAR os requeridos JAIRO CELESTE DIAS e JAIR MENDES DIAS, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos réus, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súm. 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, solidariamente, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

De consequência extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao Primeiro Serviço Registral de Nova Monte Verde (transferido do Cartório de Apiacás - pág. 432), para que promova o cancelamento das averbações da escritura pública de compra e venda, a partir de R-3/2337,

realizada em 14/11/2000, e subsequentes (pág. 54-pdf). (...)"
– sic.

Em suas razões (ID 313130222), os apelantes Evânio e Paula, na qualidade de terceiros interessados, alegam, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo sentenciante indeferiu seu pedido de intervenção no feito como terceiros interessados, impedindo-os de exercer o contraditório e a ampla defesa.

Argumentam acerca da necessidade de dilação probatória mediante regular instrução processual, considerando que são proprietários e possuidores de parte da área objeto da lide, denominada "Fazenda 2 Irmãos", com área de 680,8493 hectares, adquirida de boa-fé mediante escritura pública devidamente registrada.

Afirmam que adquiriram o imóvel do terceiro João Rogério de Souza em 14/01/2021, tendo inicialmente formalizado instrumento particular de compra e venda em 12/09/2018.

Sustentam que a sentença, ao declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda original e determinar o cancelamento dos registros subsequentes, afeta diretamente seus direitos de propriedade, sem que lhes tenha sido oportunizado participar do processo.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução, com sua admissão como assistentes.

Por sua vez, os requeridos/apelantes Jairo e Jair sustentam a nulidade da sentença por vício de fundamentação e omissão persistente, especialmente quanto às teses de decadência e prescrição, à valoração e efeitos do contrato particular de cessão de direitos hereditários de 1993 e às preliminares de carência de ação e incorreção do valor da causa.

Argumentam que a pretensão do Espólio de anular a escritura pública do ano 2000 estaria fulminada pela decadência e que o pleito indenizatório estaria atingido pela prescrição.

Apontam que o contrato particular de cessão de direitos hereditários firmado em 1993 entre a viúva meeira, os herdeiros e o requerido/apelante Jairo Celeste Dias, já teria transferido validamente os direitos sobre o imóvel, independentemente da validade formal da escritura pública datada de 2000.

Ressaltam que a ausência de arrolamento do imóvel no inventário aberto em 1994 na Comarca de Dracena-SP demonstra a ciência dos herdeiros sobre a alienação do imóvel rural objeto da lide.

Alegam que a posse dos réus e dos adquirentes subsequentes foi mansa e pacífica por mais de uma década, sem oposição do Espólio, e que eventuais terceiros adquirentes de boa-fé deveriam ter seus direitos preservados.

Ao fim, pugnam pelo provimento do recurso para anular a sentença ou, alternativamente, reformá-la integralmente para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Em contrarrazões ao apelo dos terceiros interessados (ID 313130232), o Espólio apelado suscita, preliminarmente, a ausência de legitimidade e interesse recursal, manifestando pelo não conhecimento do recurso.

No mérito, argumenta que: (i) o pedido de intervenção foi corretamente indeferido, pois os terceiros não demonstraram interesse jurídico relevante, mas apenas interesse econômico; (ii) a intervenção foi requerida em fase processual avançada, quando já encerrada a instrução, configurando manobra protelatória; (iii) a nulidade absoluta tem efeitos erga omnes, atingindo todos os negócios subsequentes, independentemente da alegação de boa-fé; e (iv) os terceiros adquirentes poderão buscar ressarcimento contra seus alienantes em ação própria.

Em contrarrazões (ID 313130234), o Espólio apelado refuta os argumentos dos réus apelantes, sustentando que: (i) não há omissão na sentença, tendo o juízo analisado adequadamente todas as questões relevantes; (ii) não há que se falar em prescrição ou decadência, por se tratar de nulidade absoluta, que não se convalida pelo decurso do tempo; (iii) o contrato particular de cessão de direitos hereditários de 1993 é nulo de pleno direito, por não observar a forma prescrita em lei (escritura pública) e por conter a assinatura de pessoa absolutamente incapaz (Angela Maria Inácio Timóteo); (iv) a procuração utilizada para a lavratura da escritura de 2000 estava extinta pelo falecimento do outorgante em 1991, além de se referir a imóvel diverso e com área muito inferior; e, (v) a nulidade absoluta tem efeitos
erga omnes
, atingindo todos os negócios subsequentes, independentemente de alegação de boa-fé dos terceiros adquirentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico de Compra e Venda c/c Cancelamento de Registro Público Ilegal c/c Ação Reivindicatória e Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, na qual o Espólio autor/apelado sustenta, em síntese, que o
de cujus
Luiz Inácio Thimóteo e sua esposa Catarina de Jesus Souza Inácio adquiriram do Estado de Mato Grosso, em 09 de maio de 1986, um imóvel rural denominado Gleba Iracema, com área de 2.498,2036 hectares. Posteriormente, em 26 de setembro de 1986, Luiz Inácio Thimóteo outorgou procuração ao requerido/apelante Jairo Celeste Dias, conferindo-lhe poderes para vender e transferir uma área rural de 484 hectares destacada da área maior denominada "Pinheirinho", situada no Município de Alta Floresta/MT.

Aduz que Luiz Inácio Thimóteo faleceu em 13 de março de 1991, extinguindo-se automaticamente o mandato outorgado, contudo, em 10 de novembro de 2000, aproximadamente nove anos após o falecimento do outorgante, o requerido/apelante Jairo Celeste Dias, utilizando-se da procuração extinta, compareceu ao Cartório de Registro Civil do Distrito de Engenho Velho, Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, e, na qualidade de procurador do falecido, lavrou escritura pública de compra e venda transferindo a propriedade da Gleba Iracema (com 2.498,2036 hectares) para seu irmão, o corréu/apelante Jair Mendes Dias.

Ainda, o Espólio sustenta que a escritura pública é nula de pleno direito, pois foi lavrada com base em procuração extinta pelo falecimento do outorgante, além da procuração conferir poderes apenas para vender e transferir área de 484 hectares da localidade denominada "Pinheirinho", e não a totalidade da Gleba Iracema com 2.498,2036 hectares. Frisa que houve evidente fraude e simulação na transferência do imóvel entre irmãos.

Ao fim, pretende a declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada no

Cartório do Distrito de Engenho Velho, Município de Santo Antonio de Leverger-MT, com o consequente cancelamento dos registros subsequentes da matrícula no 2.337 e a imissão na posse do imóvel, bem como, a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

Em contestação, os requeridos/apelantes Jairo Celeste Dias e Jair Mendes Dias alegam, preliminarmente, carência de ação por ausência de interesse de agir, ilegitimidade ativa do Espólio e a ocorrência prescrição e decadência.

No mérito, sustentam que, embora a escritura pública de compra e venda elaborada no ano 2000 possa conter irregularidades formais, a transferência do imóvel rural já havia sido legitimamente realizada por meio de contrato particular de cessão de direitos hereditários firmado em 21 de outubro de 1993 entre os herdeiros de Luiz Inácio Thimóteo, sua viúva meeira e o requerido/apelante Jairo Celeste Dias.

Afirmam que tal contrato teria convalidado a transferência do bem, esvaziando as alegações de fraude, e que o imóvel não foi arrolado no inventário aberto na Comarca de Dracena-SP em 1994, demonstrando que os herdeiros tinham ciência da alienação.

Os demais Requeridos também apresentaram contestação, alegando decadência, prescrição e a condição de adquirentes de boa-fé.

Em sede de impugnação, o Espólio apelado rechaça as preliminares e, quanto ao mérito, sustenta que a cessão de direitos hereditários é nula, por ter sido firmada por instrumento particular e assinado pela herdeira Angela que é absolutamente incapaz. Defende, ainda, que não resta comprovada a contraprestação prevista no instrumento.

O juízo
a quo
determinou, em 03/03/2022, a averbação da existência da presente ação à margem da matrícula da área rural objeto da lide (ID 313130064), quando aportou aos autos a notícia que o bem foi desmembrado

em várias matrículas (ID 313130077), do seguinte modo:

O Autor/Apelado comunicou a averbação nas respectivas matrículas atualizadas (ID 313130107), razão pela qual na data de 22/05/2024 o terceiro Weimar Vilela Nunes compareceu aos autos (ID 313130139), manifestando o interesse na lide, pois adquiriu parte da área desmembrada (Fazenda Iracema), as propriedades "Santo Antonio 01" e "Santo Antonio 02", registradas sob as matrículas no 8352 e 8353 do CRI local,
cuja pretensão não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau
.

Ainda, compareceram aos autos os terceiros Evanio e Paula, ora Apelantes, pugnando pela habilitação como interessados na lide (ID 313130154), na forma do artigo 119 do Código de Processo Civil, pois adquiriram outra parte da Fazenda Iracema – Gleba B, atualmente denominada "Fazenda 2 Irmãos", com área total de 680,8493 hectares e registrada sob a matrícula no 7.861 do CRI local. Na ocasião, os Apelantes pleitearam pela prolação de decisão saneadora e produção de provas, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Autor/Apelado foi instado a se manifestar e, logo em seguida, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença recorrida, rejeitando "
a intervenção no feito por terceiro interessado
" – sic. No mérito, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para: (a) declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada em 10/11/2000 e de todos os atos subsequentes dela decorrentes; (b) determinar o cancelamento dos registros imobiliários oriundos da referida escritura, inclusive em nome de terceiros adquirentes; (c) imitir o espólio na posse do imóvel denominado Fazenda Iracema; e (d) condenar os réus Jairo Celeste Dias e Jair Mendes Dias, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Inconformados, os terceiros Evânio e Paula e os requeridos Jairo e Jair interpuseram os Recursos de Apelação.

Nesse passo, cumpre analisar a admissibilidade dos recursos interpostos.

Conheço
o apelo interposto pelos requeridos Jairo e Jair, pois tempestivo, está devidamente preparado e preenche os demais requisitos de admissibilidade.

Quanto ao recurso interposto por Evânio e Paula, verifica-se que os Apelantes não foram admitidos no processo como terceiros interessados, tendo o juízo de primeiro grau indeferido expressamente seu pedido de intervenção na sentença.

Contudo, considerando que a sentença determinou o cancelamento de registros imobiliários que, segundo alegam, afetariam diretamente sua esfera jurídica, reconheço sua legitimidade e interesse recursal, com fundamento no artigo 996 do Código de Processo Civil, que autoriza o recurso da parte vencida, do terceiro prejudicado e do Ministério Público.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade e inexistência de interesse recursal suscitada nas contrarrazões de ID 313130232 e
conheço
também desta Apelação.

Impõe-se a análise, de início, do apelo interposto por Evânio e Paula por conter
questão prejudicial
relacionada à regularidade do procedimento.

Os Apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo indeferiu indevidamente seu pedido de intervenção como terceiros interessados, impedindo-os de exercer o contraditório e a ampla defesa. Argumentam que são proprietários e possuidores de parte da área objeto da lide, denominada "Fazenda 2 Irmãos", com área de 680,8493 hectares e registrada sob a matrícula no 7861 do CRI local (ID 313130168), adquirida de boa-fé mediante escritura pública devidamente registrada, e que a sentença, ao declarar a nulidade da escritura original e determinar o cancelamento dos registros subsequentes, afeta diretamente seus direitos de propriedade.

A questão central consiste em verificar se o indeferimento do pedido de intervenção dos apelantes como terceiros interessados configura cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença.

O artigo 119 do Código de Processo Civil estabelece que "
pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la
". Para que se configure o interesse jurídico apto a autorizar a intervenção como assistente, é necessário que o terceiro demonstre que a relação jurídica da qual seja titular possa ser afetada pela decisão a ser proferida no processo.

Da análise detida dos autos, verifico que os Apelantes

logram êxito em demonstrar que são os atuais proprietários e possuidores da "Fazenda 2 Irmãos", com área de 680,8493 hectares e registrada sob a matrícula no 7861 do CRI local (ID 313130168), conforme vasta documentação carreada ao petitório de ID 313130154 (pedido de habilitação). Confira-se:

A referida área foi desmembrada da "Fazenda Iracema", objeto da lide, conforme acima relatado e se comprova da averbação AV-01/7.861 da matrícula supracitada, veja:

Portanto, não há dúvidas que os Apelantes
demonstram de forma satisfatória seu interesse jurídico na causa
, uma vez que são titulares de direito de propriedade que pode ser diretamente afetado pela decisão judicial que declarou a nulidade da escritura pública originária e determinou o cancelamento dos registros subsequentes.

A sentença, ao determinar o cancelamento dos registros imobiliários, inclusive em nome de terceiros adquirentes, sem que estes tenham tido oportunidade de participar do contraditório, viola o princípio do devido processo legal e da ampla defesa.

A controvérsia a respeito do direito de propriedade dos Apelantes sobre parte da área rural em litígio está diretamente ligada à validade do registro questionado na demanda. Ou seja, a procedência dos pedidos iniciais certamente atingem direitos dos Apelantes e dos demais terceiros que estão na posse dos bens ou são proprietários registrais,
revelando a necessidade de inclusão dos mesmos no polo passivo da lide, sob pena de nulidade do ato sentencial.

Tanto assim, que o terceiro Weimar Vilela Nunes, que se diz proprietário de outra parte da área rural em litígio (Fazendas Santo Antonio 01 e 02 – matrículas no 8352 e 8353 do CRI local), também manifestou o interesse na causa (ID 313130139), mas a pretensão não foi apreciada em primeira instância. Inclusive, ao que tudo indica, o referido terceiro sequer foi cientificado da sentença e está na iminência de, possivelmente, ser retirado de seu imóvel, haja vista que a sentença determinou a imissão na posse do Autor/Apelado.

Assim, à toda evidência, a análise merital da presente ação, pela natureza da relação jurídico litigiosa, pode prejudicar os Apelantes e outros proprietários/possuidores, não havendo outra solução a não ser a participação destes na causa.

Nesse contexto,
em verdade, há evidente litisconsórcio passivo necessário unitário
e não apenas a necessidade de admitir os Apelantes como assistentes, como pretendido.

A respeito da temática, os artigos 114, 115 e 116 do Código de Processo Civil assim dispõem:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.

Embora o juízo sentenciante tenha fundamentado o indeferimento do pedido de intervenção no artigo 125, §1o do Código de Processo Civil, tal dispositivo trata da denunciação da lide, e totalmente inaplicável à espécie, por se tratar da necessidade dos atuais proprietários integrarem o polo passivo da demanda em litisconsórcio passivo necessário.

Portanto, como a controvérsia envolve a validade de negócio jurídico de compra e venda que repercute diretamente na esfera jurídica desses terceiros, motivo pelo qual sua participação é indispensável à formação válida da relação processual, a ausência de determinação da inclusão dos mesmos no polo passivo da demanda trata-se de
error in procedendo
.

Ao proferir sentença sem a citação dos litisconsortes necessários unitários, o juízo sentenciante incorreu em vício processual grave, comprometendo a validade do processo e da própria decisão. Isso porque, frisa-se, eventual declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda originária atinge de forma direta e imediata os direitos dos atuais proprietários registrais, que poderiam ver seus títulos desconstituídos sem terem sido chamados a se defender.

Assim, há que se concluir que a sentença é nula (art. 115, I, do CPC), por violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), devendo ser cassada para que se determine a regularização do polo passivo e a reabertura da instrução processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL - PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO PROPRIETÁRIO - FALSIDADE - POLO PASSIVO DA AÇÃO - TRANSMITENTES E ADQUIRENTES DA CADEIA DOMINIAL - PRIMEIRO COMPRADOR - LEGITIMIDADE PASSIVA - LITISCONSORTE NECESSÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Os envolvidos na cadeia de aquisição da área rural devem ser incluídos no polo passivo da ação em que se busca a anulação da escritura pública, porque são litisconsortes passivos necessários, não cabendo ao primeiro comprador arguir ilegitimidade passiva.
(TJ-MT - APL: 00019588820008110050 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/05/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. REGISTRO DE ESCRITURA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . TERCEIROS PREJUDICADOS. INTERESSE EVIDENCIADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA . SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. CASSADA. 1. O terceiro juridicamente prejudicado, titular de relação jurídica que poderá vir a ser afetada pelo desfecho da ação, tem legitimidade e interesse para interpor recurso contra a sentença . Inteligência do art. 996 do Código de Processo Civil. 2. O atual proprietário registral do imóvel litigioso deve, necessariamente, compor o polo passivo da lide (art . 114 /CPC). 3. Não tendo sido observado o litisconsórcio passivo necessário e o disposto no parágrafo único do artigo 115 do CPC, deve ser reconhecida a nulidade da sentença por error in procedendo. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJ-GO 5161727-31.2018.8.09 .0031, Relator.: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ATUAL PROPRIETÁRIO REGISTRAL DOS IMÓVEIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ALEGADA DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO, NO POLO PASSIVO, DO TERCEIRO ADQUIRENTE DOS BENS QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO IMPUGNADO. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE NULIDADE DEDUZIDA NA INICIAL QUE AFETA DIRETAMENTE A ESFERA JURÍDICA DO ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 14a Câmara Cível - AC 0025581- 30.2022.8.16.0000 - Relator: Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 16.11.2022).

Em igual sentido já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CARTÓRIO. TITULARIDADE . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. NECESSIDADE. ART . 47 DO CPC. NULIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC . NÃO-OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR A DECISÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Conforme previsto no art. 535 do CPC, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há omissão quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. 2 . Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, aqueles que podem ter suas esferas jurídicas afetadas por decisão proferida em mandado de segurança devem ser chamados a ingressar na lide na condição de litisconsortes passivos necessários, sob pena de nulidade do julgamento. Inteligência do art. 47 do CPC. 3 . Recurso especial conhecido e provido, anulando-se o processo, para que os litisconsortes sejam citados, sob pena de extinção do feito. Súmula 631/STF.
(STJ - REsp: 793920 GO 2005/0158184-9, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/05/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 19/06/2006 p. 198).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL . ESTADO EMITENTE DO TÍTULO DOMINIAL. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. ART. 47, DO CPC . NULIDADE DO PROCESSO. 1. A legitimidade para recorrer (assim como o interesse) constitui requisito de admissibilidade dos recursos, razão pela qual se revelam cognoscíveis os embargos de declaração opostos por quem seja parte vencida ou terceiro prejudicado, à luz do disposto no artigo 499, do CPC. 2 . O litisconsórcio é necessário quando a eficácia da decisão depender da citação de todos os sujeitos, cujas relações jurídicas são atingidas pela sentença. A ausência de convocação transforma a decisão em inutiliter data, por isso que se o terceiro não for convocado para o processo, legitima-se à impugnação recursal, à luz do disposto no art. 499, § 1o, do CPC. 3 . In casu, revela-se inequívoco interesse recursal do Estado do Mato Grosso que não foi citado para integrar a lide em Incidente de Falsidade, a fim de obter a declaração judicial de nulidade dos títulos emitidos pelo próprio Estado. 4. O Estado é litisconsorte necessário no Incidente de Falsidade, porquanto transmitente do ato translativo de domínio. 5 . O incidente de falsidade reclama a participação de todos os interessados na controvérsia a saber: (o expropriado, o expropriante e o emissor do título reputado falso). 6. Consectariamente, o Estado do Mato Grosso deveria ter sido citado no processo expropriatório, no qual surgiu o incidente autônomo e incidental, para defender a validade dos títulos por ele emitido, o que inocorreu na espécie, inviabilizando-lhe a oportunidade de demonstrar a higidez do processo administrativo. 7. É que os efeitos da sentença de nulidade atingirá a esfera jurídica estatal, mercê de gerar ação de evicção. 8. A validade do processo que eclipsa ação desconstitutiva reclama a integração na lide do recorrente, na condição de litisconsorte passivo necessário (CPC, art. 47), sob pena de nulidade . 9. Recurso do terceiro prejudicado provido, para anular todos os atos decisórios praticados desde a data do Incidente de Falsidade opostos pelo INCRA, determinando que o juiz de primeiro grau proceda a citação do ora Requerente no feito relativo ao incidente de falsidade. 10. Embargos de declaração opostos pelas partes prejudicados.
(STJ - EDcl no REsp: 883398 MT 2006/0203459-0, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/12/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2010).

Ressalte-se que, embora a ação já estivesse em fase avançada quando do pedido de intervenção, tal circunstância não impede a inclusão dos litisconsortes. Ao contrário disso, o implemento da medida tem o condão de evitar futuras alegações de nulidade e até mesmo o ajuizamento de posterior Ação Rescisória., tudo conforme preleciona os princípios da primazia da decisão de mérito, eficiência e celeridade.

Ademais, não se pode esquecer que os Apelantes pugnaram pela produção de provas (ID 313130154), a qual se revela pertinente após a completa angularização processual e o devido saneamento do processo, cabendo ao juízo de primeiro grau avaliar, após a manifestação das partes, quais as provas necessárias, sobretudo para evitar prejuízos aos terceiros de boa-fé.

A necessidade de composição de litisconsórcio passivo necessário é matéria de ordem pública, pois trata de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, passível de ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Logo, como não houve formação do litisconsórcio passivo necessário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com a invalidação do processo, para que seja oportunizado ao Autor/Apelado a inclusão dos atuais proprietários e possuidores da área em litígio no polo passivo da lide, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Além disso, e por restar evidenciado que os atuais proprietários e possuidores, inclusive os apelantes Evãnio e Paula, são adquirentes de boa-fé, a designação de audiência de conciliação pelo juízo de primeiro grau se revela medida necessária, visando promover a solução consensual do conflito e evitando o prolongamento da lide.

Diante do exposto
, dou provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Evânio Aparecido Nunes e Paula Camila Ferreira Lima Nunes para
anular
a sentença e
determinar
o retorno dos autos à origem para regular processamento, propiciando ao Autor/Apelado a inclusão

dos litisconsórcios necessários no polo passivo da lide e posterior designação de audiência conciliatória entre as partes.

Em razão do provimento do referido apelo,
resta prejudicada a análise
do Recurso de Apelação Cível interposto pelos requeridos/apelantes Jairo Celeste Dias e Jair Mendes Dias, cujas matérias serão reapreciadas pelo juízo
a quo
e a temática poderá ser reapreciada por esta Egrégia Corte a prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025